Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706306-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VINICIUS ARAGAO, MAIRTES VANUSA ARAGAO, MAISI VIVIANI ARAGAO, MALBA VIRGINIA ARAGAO, MARA VANISE ARAGAO, MARCIA VERONICA ARAGAO, MARCONDES VINICIUS ARAGAO, MARCUS VENICIUS ARAGAO, MARTA VALERIA ARAGAO ZANINETTI AGRAVADO: AIRTON LUCIANO ARAGAO, MARIA DO SOCORRO ARAGAO RODRIGUES, ESPÓLIO DE OTAVIA MARIA ARAGAO REPRESENTANTE LEGAL: MARISE ARAGAO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARCELO VINICIUS ARAGAO E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de inventário no 0705519-71.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de transferências dos valores de VGBL/ seguro contratados pela falecida para conta judicial, nos seguintes termos (Id. 148013587): “Vistos, etc. Em petição id. 125289496, o inventariante requer a transferência dos valores financeiros atualizados dos planos de previdência privada/seguro do BrasilPrev, em nome da falecida, para conta judicial vinculada aos autos. Argumenta que, antes da sucessão aqui analisada, a curadora da inventariada contratou dois planos de previdência privada/seguro de vida, tendo especificado a curatelada, ora inventariada, como beneficiária. Aduz ainda que, como a Sra. Lenilda faleceu viúva, sem filhos e sem pais, seus herdeiros são seus cincos irmãos, mas por se tratar de prêmio de seguro, o BrasilPrev exclui os irmãos pré-mortos, que no caso são a Sra Maria do Carmo (1980) e o Sr. Edmar (2020), o que faria com que o patrimônio fosse distribuído a apenas três, dos cinco irmãos: Sra Maria do Socorro, Sr. Luciano e herdeiros da Sra Otávia Maria. É o relato do necessário. De início, cumpre consignar que, por ostentar natureza de seguro de pessoa, incide o regramento do art.794 do Código Civil, o qual disciplina que: no seguro, o capital estipulado não está sujeito a dívidas do segurado e não se caracterizada como herança, de modo que o VGBL não integra o acervo de bens a serem partilhados Advirto também ao inventariante que as transações financeiras da falecida antes da data de seu óbito não interessam ao feito, ainda que tenha sido realizadas por curadora, pois estava devidamente representada. Qualquer excesso dos atos da curadora deveria ter sido objeto de questionamento perante o juízo da interdição. A forma como a curadora administrava sua vida financeira, portanto, não é objeto destes autos, que se limitam à partilha dos bens, frise-se, após o óbito. Indefiro, pois, o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias para transferência dos valores de VGBL/seguro contratados pela falecida. Manifestem-se os demais herdeiros sobre o pedido de reembolso requerido pelo inventariante em id. 144857690.” Em suas razões recursais (Id. 43906698), os agravantes aduzem que foram surpreendidos com o indeferimento de pedido de transferência de valores feito pelo inventariante. Esclarecem que a autora da herança havida sido interditada, sendo que sua então curadora fez aplicações – VGBL – que beneficiaram apenas parte dos herdeiros, excluindo os agravantes da partilha da referida aplicação. Sustenta que os valores em questão foram aplicados pela curadora em comento com clara intenção de fraudar o inventário futuro, lesando os agravantes. Requer, inicialmente, seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento ou deferimento da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão, reconhecendo o direito de partilha de todos os herdeiros sobre os valores aplicados, mantendo o montante em conta judicial até o final do inventário. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Sem preparo. Não houve pedido de gratuidade de justiça nesta esfera recursal, não tendo sido apreciado pleito de gratuidade pelo Magistrado a quo. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por lógica, do próprio recurso – não está suficientemente comprovada nesta primeira vista dos autos, sendo imprescindível uma análise mais cuidadosa das informações aqui acostadas e daquelas prestadas ao juízo singular, especialmente quando, a princípio, a natureza jurídica do plano de previdência privada - VGBL - é de contrato de seguro de vida, não sendo, a priori, possível sua inclusão no patrimônio partilhável a título de herança. Igualmente, não verifico a existência de risco na manutenção da penhora, ante a reversibilidade da medida. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando a ausência de preparo recursal, assim como de pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância, ou mesmo análise de tal benefício na origem, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove minimamente sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido para o processamento deste recurso sem custas. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora